Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705770-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANO ROZENDO D E S P A C H O Intime-se o embargado para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 15392440, em que houve o pedido de suspensão da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator